Tribunal: TJMT
Processo: 1001905-81.2023.8.11.0051
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001905-81.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILDA VAZ BORGES - CPF: 387.987.191-49 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA REMUNERATÓRIA. SEGURO PRESTAMISTA. CLÁUSULAS CLARAS E PACTUADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, ao entendimento de inexistência de abusividade na pactuação de cláusulas relativas a juros remuneratórios, capitalização mensal e cobrança de seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a capitalização mensal de juros é válida, à luz da pactuação expressa;

(
ii
) saber se a utilização da Tabela
Price
implica anatocismo e deve ser substituída pelo método de Gauss;

(
iii
) saber se as taxas de juros aplicadas extrapolam a média de mercado;

(
iv
) saber se a cobrança do seguro prestamista configura venda casada e enseja repetição em dobro dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida, desde que pactuada expressamente, conforme fixado pelo STJ nos Temas 246 e 247.

4. A utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização é legítima e amplamente aceita, não havendo ilegalidade na sua aplicação quando previamente pactuada.

5. As taxas de juros aplicadas (2,01% a.m. e 2,05% a.m.) estão abaixo do limite de
1,5 vez
a taxa média de mercado, afastando a presunção de abusividade.

6. A cláusula de contratação de seguro prestamista consta de forma clara no contrato, não se verificando imposição compulsória ou ausência de informação que caracterize venda casada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que pactuada de forma expressa e clara.

2
. A utilização da Tabela
Price
não configura, por si só, prática de anatocismo, sendo legítima quando expressamente prevista.

3. Taxas de juros inferiores a uma vez e meia a média de mercado não se presumem abusivas.

4. A contratação de seguro prestamista, quando clara e voluntár
ia, não configura venda casada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 4º, 6º, III, e 46; CC/2002, art. 421; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
973.827/RS e REsp 1.003.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 04.12.2009 (Temas 246 e 247); STJ, Súmula 539; TJMT, Apelações Cíveis
ns
. 1000029-17.2023.8.11.0011 e 1020839-37.2023.8.11.0003

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NILDA VAZ BORGES
contra a sentença proferida pela Dra. Maria Lúcia
Prati
, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Declaratória de Impossibilidade de Capitalização c
/
c Revisão de Cláusulas Contratuais n. 1001905-81.2023.8.11.0051, ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/
A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, sob o fundamento de que não restaram comprovadas abusividades nas cláusulas contratuais impugnadas pela parte autora, bem como que os juros remuneratórios estavam em conformidade com a taxa média de mercado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do
STJ
(ID.
270882902
).

Em suas razões recursais
(ID.
270882904
)
,
a
A
pelante sustenta, em síntese, que o contrato firmado com o apelado não apresenta cláusula clara e expressa quanto à metodologia de incidência da taxa de juros e ao sistema de amortização adotado, argumentando que a utilização do Sistema Francês de Amortização (
PRICE
) sem a devida informação quanto à capitalização d
os juros configura abusividade.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese,
que o contrato firmado apresenta abusividade na taxa de juros, por serem excessivas em relação à média de mercado, e na metodologia de amortização pelo sistema
Price
, pugnando pela aplicação do Método de Gauss. Argumenta, ainda, que a capitalização de juros foi aplicada de forma não informada, violando o direito à informação, e que a cobrança de seguro caracteriza venda casada, pleiteando a devolução em dobro dos valores pagos (ID. 240514178).

O
A
pelado
apresentou
contrarrazões no ID. 270882906,
suscitando como preliminar
a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
, alegando
que o recurso não ataca especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os argumentos da petição inicial.

No mérito,
sustenta
que o contrato firmado apresenta abusividade na taxa de juros, por serem excessivas em relação à média de mercado, e na metodologia de amortização pelo sistema
Price
, pugnando pela aplicação do Método de Gauss. Argumenta, ainda, que a capitalização de juros foi aplicada de forma não informada, violando o direito à informação, e que a cobrança de seguro caracteriza venda casada, pleiteando a devolução em dobro dos valores pagos
.

Por fim, d
ef
endendo
a validade das condições contratuais,
sob o argumento de que
a taxa de juros aplicada está conforme os parâmetros de mercado, e que a contratação do seguro foi regularmente pactuada, não
configurando abusividade, pugna
pelo desprovimento do recurso
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
e isento de preparo (ID.
271545879
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
NILDA VAZ BORGES
pretende o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, pugnando pela revisão das cláusulas contratuais, para afastar o seguro sob a alegação de venda casada, bem como para que seja aplicado o sistema de juros pelo método
Gauss
, em detrimento da Tabela
Price
, com a devolução
em dobro
do que foi pago de forma indevida.

Assim, o caso
se
cinge à análise da legalidade das cláusulas contratuais estabelecidas no contrato
de
empréstimo consignado

firmado entre as partes
, especialmente quanto à divergência entre os juros convencionados e o efetivamente praticado
, além da legalidade da contratação do seguro prest
a
mista.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

III
-
DO MÉRITO.

III.
1
-
DA NULIDADE DO CONTRATO (CLÁUSULAS ABUSIVAS).

De elementar conhecimento que os contratos num contexto, prezando por sua função social, zelando para que não desrespeitem preceitos de ordem pública e para que mantenham o efetivo equilíbrio entre as partes, não sendo fonte de vantagem excessiva ou enriquecimento ilícito de um dos contratantes à custa do outro, tem sido objeto constante das ações de revisão.

Todavia, essas revisões visam excluir do negócio entabulado entre as partes as cláusulas abusivas, e não a nulidade do contrato.

Nesse particular:
(...)
(TJRS,
Ap
nº 70027540897, 13ª Câmara Cível, Rel.
Desa
.
Angela
Terezinha de Oliveira Brito, j. 19-2-2009, sem grifos no original)

Dessa forma, a ação revisional, serve para restabelecer o equilíbrio contratual.

III.
2
-
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.

Em relação à limitação das taxas de juros remuneratórios, só pode ser bem analisada depois de verificada a evolução histórica dos vários diplomas legais que, desde a época do Código Civil de 1916, vem tratando do tema.

De início, com a promulgação e publicação do diploma civil anterior, seguindo-se o liberalismo da época, tinha-se a total liberalidade na fixação dos encargos remuneratórios. Por expressa disposição legal, as partes, desde que assim dispusessem no corpo do instrumento contratual, poderiam fixar quaisquer taxas remuneratórias. Essa, a previsão do art. 1.262 do Código Civil Revogado:

Art. 1.262. É permitido, mas só por cláusula expressa, fixar juros ao empréstimo de dinheiro ou de outras coisas fungíveis. Esses juros podem fixar-se abaixo ou acima da taxa legal (art. 1.062), com ou sem capitalização.

Daí se infere que a taxa legal, prevista no art. 1.062 do mesmo diploma, servia apenas em caso de omissão contratual, em aplicação subsidiária. Prevendo-se, no contrato, a incidência de juros remuneratórios, sem, contudo, determinar a sua taxa, aplicava-se o montante reviso no art. 1.062 do Código de 1916.

Ocorre que essa plena liberalidade não sobreviveu à denominada Lei da Usura. É que, com o advento do Decreto nº 22.626/33, o ordenamento jurídico pátrio exclui, por completo, a possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior ao dobro da taxa legal, eis que o art. 1º da referida dispôs que “É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal”.

As normas financeiras, portanto, conheceram os dois extremos: passou-se do liberalismo total à restrição absoluta. Com o advento do Decreto nº 22.626/33, dito Lei da Usura, impediu-se a fixação de qualquer taxa de juros superior ao dobro da legal.

Essa restrição
, vale
dizer, era de aplicação genérica. Aplicava-se ao mercado financeiro como um todo, aí incluídas as instituições financeiras. À época, não havia qualquer diferenciação normativa entre os componentes do sistema financeiro e quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas.

Em 1964, porém, publicou-se a Lei nº 4.595/64, visando à regulamentação da política e instituições monetárias do país. Além de tratar do sistema financeiro nacional, criou o Conselho Monetário Nacional.

A partir desse instante, parte considerável da doutrina vislumbrou uma bifurcação das normas sobre os juros convencionais. Para abalizada parcela da doutrina e da jurisprudência, havia um regime normativo próprio das instituições financeiras, regido pela Lei nº 4.595/64, e outro, aplicável às demais pessoas físicas e jurídicas, este regulado pelo Decreto nº 22.626/33.

Essa dicotomia de tratamento tem mesmo razão para existir. É que a atividade exercida pelas instituições financeiras, especialmente aquelas de captação e repasse de moeda, guarda próxima relação com a política monetária nacional. E a própria natureza dessa atividade torna absolutamente indesejável a
pré-fixação
de uma taxa única de juros remuneratórios. Tal questão já foi bem analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que, nas palavras do relator Ministro Eros Grau, assim se posicionou na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2591:

Os fatores que permeiam a política macroeconômica de um país, entre eles a TAXA DE JUROS, são questões mutáveis no tempo. Como tal, deve ter a flexibilidade adequada exigida pelas flutuações conjunturais e estar, portanto, subordinada ao órgão regulador e com competência institucional de
implementar
tal política. (sem grifos no original)

Neste mesmo sentido:

Não há
pré-fixação
ou petrificação de TAXA DE JUROS por meio de lei, uma vez que essa prática é incompatível com o dinamismo e a flutuação dessa área de economia. (sem grifos no original)

Infere-se assim que, na figura do Conselho Monetário Nacional, órgão diretivo da atividade financeira nacional, com a função institucional de bem regular tal parcela da economia brasileira. Entre suas funções, como bem demonstrado pelo Ministro Eros Grau no julgamento colacionado, inclui-se justamente a definição do modelo das taxas de juros aplicáveis pelas instituições financeiras.

E o CMN, ao definir o modelo pátrio dos juros convencionais
-
ao contrário do afirmado pela parte Requerente
-
expressamente adotou o sistema da liberdade de estipulação entre as partes. Com efeito, esse o teor da Resolução nº 1.064/85:

Ressalvado o disposto no item III, as operações ativas dos bancos comerciais, de investimento e de desenvolvimento serão realizadas a taxas de juros livremente pactuáveis. (sem grifos no original)

É
certo que a Lei nº 4.595/64 parece atribuir ao Conselho Monetário Nacional apenas
a possibilidade de limitar as taxas de juros aplicadas pelas instituições que compõem o sistema financeiro nacional.

Entretanto, tal previsão legal deve ser lida dentro de certos parâmetros. É que o mandamento do art. 4º, inciso IX, da Lei 4.595/64[7] se insere em um sistema de livre pactuação dos juros convencionais. Assim, por certo que a atividade do CMN só poderia ser a de regular os juros mediante definição de um teto.

Não por outro motivo, o Supremo Tribunal Federal, ao deliberar sobre os juros convencionais aplicados pelas instituições financeiras, no enunciado 596 de sua Súmula de jurisprudência, concluiu pela possibilidade de livre pactuação dos juros, disciplinando que “As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

Cumpre ressaltar que tal enunciado,
proclamado
antes do advento da Constituição Federal de 1988, não sofreu qualquer influência do antigo art.
192, § 3º, da Carta Política. É que, pronunciando-se sobre a questão, o próprio STF entendeu que o referido dispositivo constitucional não era autoaplicável.

Ainda que parecesse que, a uma primeira vista, o legislador, ou mesmo o órgão institucional correspondente, não poderia fixar uma taxa superior àquela prevista no art. 192, § 3º, da Lei Maior
-
justamente por ser ela a Lei Maior
-
fato é que, pela dinâmica do sistema financeiro pátrio, e a sua íntima relação com a política monetária, já explanada acima, não se pode desejar a definição de uma taxa de juros convencionais imutável, mesmo que aposta no texto constitucional.

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal expediu súmula vinculante, uniformizando, assim a manifestação judicial acerca do tema, in
verbis
:

Súmula Vinculante
7
: A norma do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela emenda constitucional 40/03, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. (sem grifos no original)

Veja que, nos termos do art. 2º da Lei nº 11.417/2006, a manifestação do Supremo Tribunal Federal, feita nos termos ali delineados, direciona a manifestação das instâncias inferiores:

Art. 2º O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma prevista nesta Lei. (sem grifos no original)

Por isso é que, em decorrência do próprio sistema econômico e financeiro,
e também
por conta da vinculação proveniente da Súmula Vinculante nº 7, tem-se que as instituições financeiras não podem sofrer aquelas limitações comuns aos demais entes privados.

Mas o fato de a legislação ordinária
-
ou mesmo a constitucional
-
não ter imposto um limite fixo e imutável das taxas de juros relativas às instituições
que compõem o sistema financeiro nacional não significa, por si só, a possibilidade de serem fixados juros a taxas exorbitantes.

Como se sabe, o ordenamento jurídico não se compõe de normas isoladas. Bem ao contrário, há verdadeira conexão entre os vários sistemas normativos e, assim, a boa interpretação depende inevitavelmente da análise do sistema jurídico como um todo.

Uma interpretação sistemática das normas financeiras e consumeristas, portanto, só pode permitir a conclusão de que as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras, ainda que livres perante aquelas
, sofrem
limitação destas. Essa, a expressa disposição do art. 51, do Código de Defesa do Consumidor, a seguir transcrito:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

[...]. (sem grifos no original)

Por este motivo, e tendo em vista a inexistência de regra jurídica específica que estabeleça limitações às taxas praticadas pelas instituições financeiras, a jurisprudência vem adotando o critério da média de mercado para se aferir a abusividade.

Nesse passo, ter-se-á por abusiva a taxa de juros que exceda consideravelmente a média praticada no mercado para o período e modalidade contratados. Oportuno transcrever, então, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria ora submetida à apreciação:

(...)
(STJ,
AgRg
no Ag nº 1.371.379/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 14-8-2012, sem grifos no original)

Importante registrar, também, que embora esta magistrada já tenha fixado como parâmetro o custo efetivo total do contrato para se aferir a abusividade dos juros remuneratórios, é cediço que o CET não se refere apenas à remuneração do capital, isto é, aos juros remuneratórios.

Acerca dos componentes do “Custo Efetivo Total", o Banco Central do Brasil, esclarece:

O CET deve ser expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações, isto é, o CET deve englobar não apenas a taxa de juro, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente. (Disponível em
http://www.bcb.gov.br/?
CETFAQ).

Constata-se, portanto, que o CET não é sinônimo de juros remuneratórios.

Não basta a parte requerente, porém, comparar os juros de captação com os remuneratórios. Tratando-se de mercado financeiro, o abuso na estipulação das taxas de juros será demonstrado apenas se os encargos praticados por uma determinada instituição financeira estiverem em total desacordo com as taxas praticadas pelo próprio mercado. No mesmo sentido, a manifestação do Ministro Ari
Pargendler
por ocasião do julgamento do
REsp
nº 407.097/RS:

Os negócios bancários estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto aos juros remuneratórios; a abusividade destes, todavia, só pode ser declarada caso a caso, à vista da taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação. (sem grifos no original)

Com relação aos juros remuneratórios incidentes em contratos bancários, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp
nº 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi (
DJe
10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que:

[
...] a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]. (sem grifos no original)

Deste modo, a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, mediante a comparação com as taxas praticadas por outras instituições financeiras, desde que coincidentes o produto, a praça e a época da
firmatura
do pacto (STJ,
AgRg
no REsp nº 935.231/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 21-8-2007).

No caso dos autos, as partes pactuaram contratos de crédito pessoal consignado, sendo os juros remuneratórios pactuados nos percentuais de 2,01% a.m. (30-11-2020) e 2,05% a.m. (28-2-2020) (ids. 118617028 e 118617029).

Em análise ao sítio do Banco Central do Brasil, observo que
a taxa média
praticada pelo mercado à época da assinatura do contrato era de
1,44% a.m. (fevereiro de 2020)
e
1,24% a.m. (novembro de 2020)
, consoante série “Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres
-
Pessoas físicas
-
Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público”.

Nesta linha de intelecção tem-se que a incidência de juros de
2,01%
e
2,05%
ao mês, tal como prevista nos contratos,
não evidencia abusividade, máxime porque pactuada em índice inferior a uma vez e meia à da taxa de mercado à época para a contratação
.

Perfilhando o mesmo entendimento, a hodierna jurisprudência das Câmaras de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça deste Mato Grosso orienta:
(...)
(TJMT,
Ap
nº 10009567520218110003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa

Serly
Marcondes Alves, j. 15-9-2021, sem grifos no original)

(...)
(TJMT,
Ap
nº 10162579620208110003, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22-9-2021, sem grifos no original)

Desta feita,
de rigor a manutenção da taxa de juros remuneratórios conforme pactuada no contrato
.

III.
3
-
DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.

No que tange à capitalização dos juros remuneratórios, nos contratos convencionados com as instituições financeiras, anteriormente, era, de fato, vedada pela legislação, encontrando-se inclusive a matéria sumulada pelo enunciado nº 121 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, logo após, a capitalização dos juros foi admitida pelos Tribunais nacionais, quando prevista em lei e pactuada nos contratos de mútuo, a exemplo dos relativos às cédulas de crédito rural pignoratício, mesmo assim, a cada semestre, e não mês a mês.

Entretanto, a partir de março de 2000, a capitalização mensal dos juros, nos contratos bancários, passou a ser
admitida com a edição da Medida Provisória
nº 1.963-17, de 30 de março de 2000 - que dispõe sobre a administração dos recursos do caixa do Tesouro Nacional, in
verbis
:

Art. 5º. Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Esse ato normativo foi sucessivamente reeditado por intermédio das Medidas Provisórias
nºs
1.963-18, de 27/04/2000 a 1.963-26 - publicadas, respectivamente, em 26/05/2000, 26/06/2000, 26/07/2000, 25/08/2000, 22/09/2000, 24/10/2000, 23/11/2000, 21/12/2000; pelas Medidas Provisórias
nºs
2.087-27, de 27/12/2000 a 2.087-33, lançadas, respectivamente, em 25/01/2001, 22/02/2001, 22/3/2001, 19/04/2001, 17/05/2001 e 13/06/2001, e, finalmente, pelas Medidas Provisórias
nºs
2.170-34, de 28/06/2001, 2.170-35, de 26/07/2001 e 2.170-36, de 23/08/2001.

A última Medida Provisória, ou seja, nº 2.170-36, de 23/08/2001, reiterou o teor do art. 5º da Medida Provisória nº 1.963-17, de 30/3/2000, e, em virtude do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32, de 11.09.2001, e conserva seu valor jurídico em face de não haver sido rejeitada a medida pelo Congresso Nacional ou revogada por outro ato de igual hierarquia.

Deste modo, a capitalização mensal dos juros, nos contratos firmados a partir de 31 de março de 2001, com instituições
financeiras, não regidos
por legislação especial, é legal.

In
casu
, a insurgência da parte requerida tem como objeto contrato firmado após o ano 2000, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade na cobrança dos juros capitalizados.

De inteira pertinência ao tema versado, são os seguintes procedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...] (STJ,
REsp
nº 973.827/RS, j. 25-4-2012, sem grifos no original)

(...)
(STJ,
REsp
nº 1.347.463/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão,
DJe
26-2-2013, sem grifos no original)

Do cotejo das jurisprudências acima expostas, deriva a conclusão que em se tratando de contratos de empréstimo/financiamento bancário, a verificação da legalidade de composição das parcelas pode se dar através da expressa previsão de contratação da capitalização (em qualquer periodicidade) ou pela demonstração clara de aplicação de juros compostos, que se dá pela conferência da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa mensal.

Deste modo, basta uma simples análise do contrato para se verificar que a taxa de juros remuneratórios
anuais

é
superior ao duodécuplo da taxa de juros mensais, a autorizar a mantença da forma de composição das parcelas contatadas.

Outro não é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do enunciado 541 de sua Súmula, o qual prescreve que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Na hipótese, demonstrada a previsão de juros compostos, não há que se cogitar ilegalidade.

Por consectário lógico, admitida a capitalização anual, não há falar na
implementação
do método Gauss ou SAC para fins de possibilitar o cálculo da obrigação com aplicação de juros simples.

Não se olvide, ainda, a falta de exatidão que reveste os aludidos métodos de cálculos, de modo que inadmissível sua implementação na hipótese
versanda
, conforme bem orienta a hodierna jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso:
(...)
(TJMT,
Ap
nº
00098727920138110041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22-6-2022)

Assim, resta defesa a alteração da forma de amortização da dívida.

III.
4
-
DA MORA ACCIPIENDI.

Primeiramente, faz-se necessário definir o que é a mora
accipiendi
:

É a mora do credor, também denominada “mora
credendi
”, é quando o sujeito ativo da relação obrigacional (credor)
recusa-se
a receber a prestação no tempo, lugar e forma convencionados. O simples fato
do
credor não querer receber a prestação, sem motivo justificado, constitui-o em mora. (www.uniblog.com.br/.../inadimplemento-das-obrigacoes.html)

A respeito desta situação, em decisão proferida nos moldes da Lei n. 11.672/08, que estabelece o procedimento para o julgamento de recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:
(...)
(STJ,
REsp
nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, sem grifos no original)

Neste contexto, considerando que os encargos praticados no período de normalidade do contrato (juros remuneratórios e capitalização) não eram abusivos, não há como reconhecer a mora
accipiendi
.

Ademais, a mora
accipiendi
somente se configura quando há uma oferta real (não simplesmente uma promessa) de cumprimento da obrigação e o credor recusa a recebê-la sem justo motivo, fato que não ocorreu nos autos.

III.
5
-
DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

O pagamento indevido é considerado uma modalidade de enriquecimento sem causa. A vedação ao enriquecimento sem causa e o consequente direito à repetição do indébito pelo
solvens
é fundada no princípio de equidade, conhecida desde o Direito Romano através das
conditiones

sine
causa, que era o meio técnico através das quais devia aquele que se locupletasse de coisa alheia restituí-la ao seu legítimo dono. (PEREIRA
, Caio
Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 183, vol. II).

Assim, sempre que alguém recebesse de outrem alguma coisa, sem justa causa que legitimasse o pagamento, o Pretor deferia ao
solvens
uma ação especial denominada
condictio

indebiti
, para reclamar a devolução do
indevido. (RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil. 28ª ed. At. São Paulo:
Saraiva
, 2002, p.408, vol.3).

Com a superveniência do Código de Defesa do Consumidor, ficou estatuído no parágrafo único de seu artigo 42 que:

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição de indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (sem grifos no original)

A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de admitir a compensação de valores e a repetição do indébito sempre que constatada a cobrança indevida do encargo exigido, sem que, para tanto, haja necessidade de se comprovar erro no pagamento.

A propósito:
(...) (
STJ,
AgRg
no REsp nº 623.832/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 4-3-2010, sem grifos no original)

Dessa forma, seria cabível a repetição de indébito se ficasse demonstrado em novo cálculo dos encargos do contrato que a parte autora efetuou pagamento a maior.

No entanto, ao que se denota,
não foram encontradas ilegalidades ou abusividades nas cláusulas contratuais, de modo que incabível falar-se em pagamento a maior e, por conseguinte, em repetição do indébito
.

IV
-
DISPOSITIVO.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil[
8],
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação.

Por conseguinte,
CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, os quais FIXO em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2º do
CPC[
9]. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade da cobrança, por cinco (05) anos, anos termos do que dispõe os §§ 2º e 3º do art. 98 do
CPC[
10], dada a concessão da gratuidade de justiça em favor da própria.

(
...)”
(ID.

270882902
) (
g.n
.)

Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de
adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §

2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa,
passo a análise da controvérsia quanto
à
cobrança das taxas de juros remuneratórios pactuados
, especialmente sobre
a

a

substituição
da Tabela
Price
como sistema de amortização, p
elo método Gauss, alegando que aquele implica em capitalização indevida de juros.

Pois bem.

Como já exposto, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no caso em análise.

Quanto à utilização da Tabela
Price
, também conhecida como Sistema Francês de Amortização, cumpre destacar que se trata de metodologia amplamente aceita no meio financeiro e jurídico, não havendo qualquer ilegalidade em sua aplicação, especialmente quando a capitalização de juros é expressamente pactuada e legalmente permitida.

O contrato analisado explicita claramente a utilização da Tabela
Price
, ao estabelecer que
“
O valor de cada parcela foi calculado com base na Tabela
Price
, sistema de amortização de dívida, em que o percentual de principal e o percentual de juros de cada parcela variam no decorrer do tempo, de modo a manter-se co
nstante o valor de cada parcela”
(ID.
270882891
, p.
4)
. Esta transparência contratual afasta a alegação de falta de informação ao consumidor.

Não bastasse isso, é certo que Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos,
fixou
duas teses paradigmas que deram origem aos Temas n. 246 e n. 247, segundo os quais:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.” (Tema n. 246/STJ
)

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (Tema n. 247/STJ
)

De todo modo, nada obstante os mencionados argumentos
,

tenho
que a utilização da Tabela
Price
na amortização da dívida não implica, por si só, em ilegalidade ou abusividade, como ocorre, por exemplo, nos contratos de financiamento imobiliário, quando a referida tabela pode configurar anatocismo, inexistindo razão para o acolhimento da aplicação do Método
Gauss
no contrato bancário em questão
, porquanto possui inconsistência para cálculos financeiros
, como na espécie
.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCARIO -

CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS
- INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PERIODICIDADE MENSAL - POSSIBILIDADE - SÚMULA 539/STJ - PACTUAÇÃO EXPRESSA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante
.
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme se verificou na espécie.” (TJMT. N.U 1000029-17.2023.8.11.0011,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marcio Vidal
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
08/10/2024,
DJ
e
13/10/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MATÉRIA DE DIREITO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -
CONVERSÃO DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS
-
INADMISSIBILIDADE
- TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE EVIDENCIADA - CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.
(...
)
”
(TJMT. N.U 1020839-37.2023.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
11/09/2024,
DJ
e
19/09/2024)
(
g.n
.)

Portanto, não há fundamento jurídico ou técnico que justifique a substituição da Tabela
Price
pelo Método Gauss
como pretende a Apelante no caso
sub judice
.

No que concerne às taxas de juros remuneratórios, a sentença já analisou adequadamente a questão, concluindo que as taxas pactuadas (2,01% a.m. e 2,05% a.m.) não evidenciam abusividade, pois estão em índice inferior a uma vez e meia à taxa média de mercado à época da contratação.

Conforme apurado pelo juízo
a quo
, a taxa média praticada pelo mercado à época da assinatura dos contratos era de 1,44% a.m. (fevereiro de 2020) e 1,24% a.m. (novembro de 2020), consoante série
“
Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público
”
divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos
, firmou o entendimento de que
“
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”
e que
“
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02
”
.

A jurisprudência, inclusive do STJ, estabeleceu como parâmetro para a verificação de eventual abusividade a aplicação de taxa uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado, o que não é o caso dos autos, como bem observou a sentença recorrida.

Este Tribunal de Justiça segue a mesma linha:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO REVISIONAL
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA
-
MÉRITO
-

OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
-
CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO
-
LEGALIDADE
-
CONVERSÃO DA TABELA
PRICE PARA O MÉTODO GAUSS
-
INADMISSIBILIDADE
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa foi fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

A Tabela
Price
constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização
dos mesmos
. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.
”
(
TJMT.
N.U 1011598-59.2022.8.11.0040,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
09/08/2023,
DJ
e
11/08/2023
) (
g.n
.)

Diante de todo o exposto, constata-se que o contrato firmado entre as partes observou todos os requisitos legais e jurisprudenciais para a validade da capitalização mensal de juros e para a utilização da Tabela
Pri
ce
como sistema de amortização, sendo que a
s taxas de juros pactuadas, ademais, encontram-se dentro dos parâmetros aceitáveis de mercado, não configurando abusividade.

Logo, à mingua de qualquer ilegalidade na
forma de
atualização da dívida
sub judice
, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, de modo que
não há que se falar em revisão do contrato pactuado.

Diante
d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto
por

NILDA VAZ BORGES
, mantendo
incólume
a sentença
proferida pelo juízo de origem, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios
de 10%
para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85,
§

11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade por ser beneficiári
a
da justiça gratuita (art. 98, §

3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025